Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos por Eduardo Siqueira dos Santos e outros em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de reconhecimento de usucapião urbana em favor da companheira sobrevivente, mantendo a posse exclusiva sobre imóvel utilizado para fins residenciais e comerciais. Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao não considerar provas de que um dos herdeiros reside no imóvel e de que a posse da embargada não seria exclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição ou omissão no acórdão ao não considerar elementos probatórios que indicariam a ausência de posse exclusiva pela embargada; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser usados para reexame da matéria decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, mas não para reexame da controvérsia ou revisão do mérito.
4. O acórdão embargado abordou exaustivamente as alegações dos embargantes, considerando o conjunto probatório e concluindo pela ausência de oposição efetiva dos herdeiros em relação à posse exercida pela embargada.
5. A alegada contradição não se verifica, pois não há incompatibilidade entre o uso comercial do imóvel e o reconhecimento de posse qualificada para usucapião, conforme entendimento jurisprudencial que admite tal situação.
6. A simples discordância dos embargantes quanto ao resultado da decisão não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível o uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição para fins de embargos de declaração.
2. A utilização parcial de imóvel para comércio não impede o reconhecimento de usucapião, desde que presentes os requisitos de posse qualificada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I, II e III; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023, publicado no PJe: 28.12.2023.